Tribunal: TJDFT
Processo: 0003839-97.2015.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003839-97.2015.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO DAINEZ RESENDE, DANIELLE MELO VERGNE DE ABREU APELADO: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A D E S P A C H O HESA 20 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S.A e HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 14440350. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator